Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
REAPRECIAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. STF. TEMA 1266. MODULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VACATIO LEGIS. 90 DIAS.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 1266, decidiu que são constitucionais as leis estaduais e distritais editadas após a Emenda Constitucional no 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022, que instituíram a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS-DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto.
3. Foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: “I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS-DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”
4. O STF definiu, quanto ao exercício de 2022, que não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e que deixaram de recolher o tributo naquele exercício, hipótese não configurada no caso.
5. A cobrança do ICMS-DIFAL é exigível de 4/4/2022 em diante, em observância à vacatio legis prevista na LC no 190/2022.
6. Recurso voluntário interposto pelo impetrado e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.